Tribunal: TJDFT
Processo: 0744700-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SÚMULA 231/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. NÃO CONSTATADA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa se, à época dos fatos, o réu já havia superado a idade prevista no dispositivo legal.
2. Ainda que fosse o acusado realmente menor de 21 anos ao tempo dos fatos, a pretensão de ver a pena-intermediária fixada em patamar inferior ao mínimo legal encontraria óbice no enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não se ignora o julgamento dos recursos especiais n. 2.057.181/SE, n. 1.869.764/MS e n. 2.052.085/TO, afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, discutindo a possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal. No entanto, até que o STJ decida a questão e eventualmente modifique o entendimento, permanece firme e válida a aplicação do verbete n. 231/STJ aos processos em andamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.